Tribunal: CARF
Processo: 10880.991059/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991059/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.003 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
SOARES PENIDO REALIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.002, de 28 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.991058/2012-93, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto
crédito de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) a compensação de
débitos tributários somente poderá ser autorizada com crédito liquido e certo do sujeito passivo
quando comprovado nos autos, mediante registros contábeis e fiscais, acompanhados da
documentação hábil, o pagamento indevido ou a maior; sendo a DCTF instrumento de confissão
de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991059/2012-38
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991059/2012-38

entendimento já pacificado nas esferas administrativa e judicial, a manifestante para ter direito
ao crédito compensado, antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas,
deveria ter retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Cumpre ainda relatar que:
I.
o despacho decisório foi proferido de forma eletrônica;
II.
Na Manifestação de Inconformidade a contribuinte afirmou que o pagamento do
tributo foi realizado por ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF, pois
não havia “saldo a pagar” no período, tendo sido este o motivo do pedido.
III.
Com a Manifestação de Inconformidade a contribuinte trouxe aos autos os
documentos societários, DACON, DIPJ, DCTF e, especialmente no que diz respeito
a este caso, a nota fiscal de serviços que demonstra a base de cálculo dos tributos,
bem como o DARF por meio do qual o tributo foi recolhido e uma planilha
denominada “Relatório de Tributos Federais por estabelecimento”.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado razão
pela qual dele conheço.
1.
Preliminar de nulidade.
A Recorrente suscita nulidade do Acórdão proferido pela DRJ em razão de entender que
ele não analisou a documentação trazida quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
O Acórdão em testilha reflete o entendimento do órgão no sentido de, sinteticamente,
haveria a necessidade de que a retificação da DCTF fosse prévia ao pedido de
compensação e que a Recorrente não haveria se desincumbido do ônus de provar o
crédito, conceito que, conforme a decisão atacada, não se limitaria à juntada de
documentos, mas também à realização de um cotejo entre eles e os fatos.
Efetivamente, como bem pontuou o Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares no
Acórdão n. 3401-007.326 lavrado em 30/01/2020:
“Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem
como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que
foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão
devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.”
A decisão, devidamente motivada, pode eventualmente ser superada por outro
entendimento, todavia não é nula, razão pela qual deve ser afastada a preliminar.
2.
Mérito
2.1.
Possibilidade de retificação de DCTF.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991059/2012-38

O mérito do presente processo diz respeito ao ônus da prova no pedido de compensação
de tributos e no último momento para a retificação da DCTF.
Em relação ao momento da retificação da DCTF, este Colegiado possui entendimento
consolidado de que a retificação pode ocorrer após o despacho decisório, todavia
devem ser provados os fatos utilizados para embasar a alteração, com os livros
contábeis e documentos que os embasaram, verbis
Por economia processual, adoto como razões de decidir o entendimento que
prevaleceu no acórdão no 9303-005.708, de 19/09/207, de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza. Vejamos:
“Neste, como já registramos noutros processos envolvendo matéria
idêntica, esta Corte Administrativa vem entendendo que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do pedido
quando acompanhada de provas documentais comprovando o erro
cometido no preenchimento da declaração original, conforme preconiza o
§ 1o do art. 147 do CTN: Art. 147. O lançamento é efetuado com base na
declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1o A
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Nesse contexto,
ainda que não se tenha concordado com o argumento de que a falta de
DCTF retificadora não seria óbice ao deferimento do pedido (coisa com a
qual também concordamos), não se poderia, pura e simplesmente, dar
provimento ao recurso especial, mas retornar os autos à unidade de
origem, a fim de que, ultrapassada a questão, enfrentasse o mérito do
litígio, mediante a análise da documentação fiscal ou contábil por meio da
qual se pudesse comprovar o crédito a ser restituído. Para nós, portanto,
correta a Câmara baixa, ao afirmar que a DCTF retificadora apresentada
após a ciência do Despacho Decisório não seria suficiente para a
demonstração do crédito, sendo indispensável, nos termos do § 1o do art.
147 do CTN, supra, a comprovação do erro em que se fundou a
retificação, o que, no caso ora em exame, não se verificou, daí porque
absolutamente impertinente converter o julgamento em diligência, como
pretende a Recorrente” (Acórdão n. 9303-010.062 proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 23 de janeiro de 2020)
Superada a questão da possibilidade jurídica de se retificar a DCTF, surge a necessidade
de aferir se o contribuinte se desincumbiu do ônus de fazer prova das informações que
retificou.
Inicialmente, este Colegiado comunga com o entendimento esposado no Acórdão
atacado segundo o qual nos pedidos de reconhecimento de créditos o ônus probatório é
do Contribuinte, a quem compete trazer aos autos (i) alegações e (ii) provas do alegado,
o que foi descrito de forma perfeita, razão pela qual deve ser transcrita:
Este Relator concorda absolutamente com este entendimento estabelecido pela DRJ,
todavia discorda do fato dela haver afirmado que a Recorrente não se desincumbiu deste
ônus quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, eis que ela foi
acompanhada de documentos que minimamente demonstram ao menos indícios do
direito alegado.
Desta forma, entende-se perfeitamente possível retificar a DCTF após o despacho
decisório, desde que comprove o pagamento a maior.
2.2.
Ônus da prova e momento processual de provar o crédito no Processo
Administrativo Fiscal.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991059/2012-38

O mérito da decisão proferida pela DRJ pode ser sintetizado no sentido de que cumpre à
contribuinte vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com
clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito
simplesmente juntar documentos ao processo, sem indicação individualizada de a quais
registros se referem. A "provar" não se limita, no mais das vezes, a simplesmente juntar
documentos aos autos; nos casos em que se tem inúmeros registros associados a
inúmeros documentos, provar significa associar registros e documentos de forma
individualizada.
Afirmou ainda que para comprovar o eventual indébito fiscal, a manifestante deveria ter
juntado aos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhada de documentação
hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente à não homologar
a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração da contribuição para o PIS ou Cofins e reduções de valores da base
de cálculo de débito confessado em DCTF, extinto por pagamento.
Tratando-se de um despacho eletrônico, o primeiro momento possível para a Recorrente
demonstrar o crédito é quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
com a qual a Recorrente trouxe os motivos pelo qual entende haver recolhido o tributo a
maior, bem como documentos que entende comprovar tais fatos.
Os argumentos são, sinteticamente, que ela prestou serviços para apenas uma
tomadora, que por sua vez ao fazer o pagamento reteve o valor das contribuições. Não
obstante, a Recorrente também recolheu as contribuições que haviam sido retidas.
Especificamente, argumentou que no ano calendário de 2010 realizou um pagamento
indevido a título de PIS em razão do fato de que no referido ano ela teria prestado
serviços por meio do consórcio COPER, apenas para a “Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S/A”, sendo que as contribuições sociais incidentes sobre o
faturamento da Recorrente foram retidos pela fonte pagadora, e que por esta razão o
recolhimento realizado por ela foi indevido.
As provas são planilhas de pagamentos e retenções, merecendo destaque ainda o
Contrato Social da empresa Soares Penido Serviços de Consultoria Rodoviária Ltda,
DACON, DIPJ, DCTF, Contrato de constituição do Consórcio, Nota Fiscal de serviços,
comprovante anual de retenção de tributos e relatório de tributos federais.
Mesmo diante de todos estes documentos, a DRJ entendeu que a Recorrente não havia
se desincumbido do seu ônus de tecer os argumentos que embasam o seu pretenso
direito bem como prova-los.
A decisão atacada apontou que a demonstração deveria ter sido realizada por meio de
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Em outras palavras, o Acórdão sob exame entendeu que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
No Recurso Voluntário a Recorrente criou um tópico “Da Comprovação do Direito
Creditório Pleiteado” no qual combateu os argumentos do Acórdão demonstrando
como cada um dos documentos por ela trazido provaria a liquidez e certeza do seu
crédito.
Afirma que há demonstração da constituição do Consórcio Operador da Rodovia
Presidente Dutra (COPER) com o objetivo de operar a BR 116, mediante contrato com
a Concessionária da Rodovia.
Alega que o contrato de constituição do consórcio prova que a Recorrente participava
da referida COPER em 14,651% dos resultados, conforme clausula 3.1 da alteração do
contrato de constituição, e que este Consórcio era responsável pelo recebimento das
receitas e repasse às consorciadas, na proporção da participação de cada uma delas.
Defende que a nota fiscal e o comprovante anual de retenção de PIS, COFINS e CSLL,
demonstram que a COPER recebeu os valores que combinam com sua alegação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991059/2012-38

Alega que o comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS e PIS demonstram a
retenção na fonte destes tributos.
Sustenta que os extratos bancários por ela apresentados na Manifestação de
Inconformidade demonstram os valores recebidos pela COPER.
Aponta que a “Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.” efetuou o pagamento
dos tributos retidos na fonte (CSLL, PIS e COFINS), conforme comprovado pela cópia
da DARF.
Por todos estes argumentos e provas, entende haver se desincumbido do ônus de
demonstrar o seu crédito.
Alegou ainda que como os únicos serviços por ela foram para a Concessionária e os
tributos foram retidos pela fonte pagadora e recolhidos aos cofres públicos, qualquer
valor por ela recolhido é indevido.
Por este motivo, alega que a guia DARF por ela recolhido foi feito por equívoco, e que
diante do fato de que apenas presta serviços para o Consórcio, qualquer recolhimento
por ela realizado seria indevido.
Este é o argumento da Recorrente.
O Acórdão atacado apontou expressamente a conduta que ela esperava que houvesse
sido realizada pela Recorrente, qual seja juntar aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhada de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar a inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição para o
PIS ou Cofins e deduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF,
extinto por pagamento.”
Todavia a Recorrente alegou, em seu Recurso Voluntário, que tal medida seria
desnecessária, eis que a documentação apresentada é necessária para a aferição da
liquidez e certeza do crédito, que não haveria saldo a pagar e que as informações
solicitadas seriam diante da documentação já apresentada.
De inicio, verifica-se que o direito creditório apurado pela Recorrente diz respeito ao
pagamento indevido de contribuição.
Segundo a Recorrente, no período em questão os valores das contribuições
PIS/COFINS devidas foram honradas através de retenção na fonte, objeto de contrato de
prestação de serviços firmado entre ela e a COPER que, por meio de parceria executam
o trabalho à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A. Em razão do contrato de
parceria, a Recorrente tem direito de receber 14,651%, do resultados obtidos pelo citado
consórcio (há no processo cópia do contrato demonstrando esses fatos).
No período sob análise, a COPER recebeu montante bruto do qual houve retenção,
havendo também informe de rendimentos, nota fiscal de prestação de serviços, relatório
de tributos federais, comprovantes bancários e guias darf confirmando essas
informações).
A DACON retificadora que, não foi considerada pela decisão recorrida, demonstra que
no período a Recorrente registrou apenas receita de vendas de bens e serviços em
montante superior ao que de fato deveria constar, bem como que as contribuições foram
recolhidas através de retenções na fonte, inexistindo na declaração outro pagamento de
contribuições para o período. A DCTF retificadora e DIPJ demonstram que no período
não houve pagamento de contribuições mediante DARF e que a receita da Recorrente
condiz, em parte, com sua declaração.
Assim, ao considerar esses fatos como verídicos, o pagamento da contribuição teria sido
feito erroneamente, justificando, assim, o pedido de ressarcimento.
Não obstante os documentos juntados pela Recorrente comprovarem suas alegações, a
DRJ afastou o direito da Recorrente por dois motivos.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.003 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.991059/2012-38

O primeiro, porque não considerou as retificações realizadas pela Recorrente:
O segundo, porque a Recorrente não trouxe cópia dos livros fiscais e contábeis para
comprovar a origem, sem contudo, demonstrar o motivo do pq aqueles documentos não
se prestavam a comprovar o direito da Recorrente.
Com efeito, entendo que os livros e documentos fiscais devem ser juntados aos autos
para comprovar o direito do contribuinte e, sempre devem estar lastreados de
documentos que dão suporte aos lançamentos. No presente caso, embora a Recorrente
não tenha carreado cópia do razão e ou balancete, constatasse que a origem dos valores
constantes na DACON, DCTF e DIPJ tem origem no informe de rendimentos, nota
fiscal de prestação de serviços, relatório de tributos federais, comprovantes bancários,
guias DARF e contratos de prestação de serviços, comprovando ao meu ver os
lançamentos feito pelo contribuinte.
Contudo, referidos documentos não passaram pelo crivo da fiscalização para certificar
sua veracidade e confirmar os dados lá registrados.
Deste forma, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para:
Apurar se no período em análise as únicas receitas auferidas pela Recorrente tiveram
origem no contrato de parceria firmada com o consórcio; se as contribuições apuradas
foram recolhidas apenas através de retenção na fonte vinculada ao referido contrato; e
se o valor objeto do PER/DCOMP foi utilizado para pagamento de outro débito que não
o do pedido de que trata o processo;
Elaborar relatório conclusivo sobre o direito fatos anteriormente apontados; e
Intimar a Recorrente para, no prazo legal de 30 dias apresente sua manifestação acerca
do relatório conclusivo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital